Tribunal: STF
Processo: HC 217872
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 12.7.2022, pela Defensoria Pública de Pernambuco, em benefício de Jeferson Pedro da Silva e Juliano Francisco da Silva, contra decisão do Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal – Primeira Região), do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.6.2022, denegou o Habeas Corpus n. 726.510/PE.



O caso



    2. Consta dos autos que os pacientes foram pronunciados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paulista/PE pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (incs. I e II do § 2° do art. 121 c/c art. 29 do Código Penal).



    3. Em 4.1.2022, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0566423-5, interposto pela defesa dos pacientes, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, ALMEJANDO A DESPRONÚNCIA DOS ACUSADOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AOS RÉUS. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ASSEGURADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 21, e-doc. 2). 



    4. Alegando ilegalidade na decisão de pronúncia, impetrou-se o Habeas Corpus n. 726.510/PE no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pelo Ministro Olindo Menezes.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 1.7.2022.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que, “no caso em apreço, a pronúncia, sedimentada no in dubio pro societate, não aponta nenhuma prova de padrão elevado, contentando-se com o ‘ouvi dizer’ e elementos do inquérito não confirmados em juízo” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão de pronúncia está apoiada em três vetores: 1) O depoimento extrajudicial, não ratificado em juízo, prestado por uma das testemunhas (João Paulo); 2) Nos comentários da comunidade; 3) No In dubio pro societate” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ao valorar o depoimento da testemunha João Paulo, o magistrado inverte a ordem de relevância das fases da persecução penal, dando, em detrimento do processo penal, maior juridicidade ao testemunho prestado no inquérito policial. Ora, em juízo, a testemunha apontada, consoante se extrai da fundamentação adotada pela pronúncia, modificou de forma substancial seu depoimento, passando a afirmar que os possíveis executores do delito não possuem as características físicas dos acusados, porquanto são “dois branquinhos altos”, e não duas pessoas morenas. É vedado, assim, ao juízo de primeira instância sobrepor o procedimento policial à instrução preliminar do júri, esta realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que “causa estranheza a desconfiança do magistrado quanto à credibilidade do depoimento prestado pela testemunha João Paulo em juízo. Meras ilações ou conjecturas pessoais não retiram o valor probatório de um testemunho, sobretudo se não há razão objetiva, aferível por dados concretos, para a ventilada falta de solidez. Cumpre ressaltar que, no tocante ao referido depoimento, não há registro nos autos de que tenha sido instaurado pelo Ministério Público qualquer procedimento para apuração de falso testemunho. Outro ponto merece registro: se a presença do réu durante a audiência pudesse causar constrangimento à testemunha, o próprio magistrado, certamente, teria exercido a faculdade contida no art. 217 do CPP1 , ou seja, teria retirado o réu da sala de audiência, prosseguindo a inquirição apenas com a presença do seu defensor” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a pronúncia não pode se contentar com elementos meramente especulativos acerca da autoria. Conforme se denota da fundamentação acima transcrita, a magistrada singular forma sua convicção, também, a partir de testemunhas (Lucas Oliveira, Lúcia Angélica e Lucineide) que, em juízo, apenas reproduziram os comentários propalados na localidade onde o delito ocorreu. Os boatos e comentários (o chamado hearsay testimony), elementos reconhecidamente precários, podem constituir o embrião, o ponto de partida da persecução penal, mas não possuem densidade probatória suficiente ao encaminhamento do cidadão a julgamento pelo Tribunal do Júri” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “vem a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, por meio de seu representante, requerer que esta augusta Corte conheça o writ, concedendo, já liminarmente, a ordem de HABEAS CORPUS, para, ante a ausência de índicos suficientes de autoria, impronunciar os pacientes, com arrimo no art. 414, caput, do CPP” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.6.2022, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 726.510/PE.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 1.7.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “o recurso em sentido estrito devolve ao Tribunal o mérito da decisão de pronúncia recorrida: por isso, o acórdão que o julga substitui a decisão de pronúncia de primeiro grau e a fundamentação dele é que há de ser considerada no habeas corpus que questiona a sua legalidade” (HC n. 83.309, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 6.2.2004).



    Também nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE ACOLHE O RELATÓRIO E OS ARGUMENTOS LANÇADOS NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO: IDONEIDADE. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, O QUAL SUBSTITUI A SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INOCORÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. (…)



    2. O "recurso em sentido estrito devolve ao Tribunal ad quem o mérito da decisão de pronúncia recorrida e, por isso, o acórdão que o julga substitui a decisão de pronúncia de primeiro grau e a fundamentação dele é que há de ser considerada no habeas corpus que questiona a sua legalidade", sendo inviável, de outro lado, a impetração que, como na espécie vertente, deixa de questionar, de modo específico, a fundamentação constante do acórdão do recurso em sentido estrito. Precedentes. 



    3. Não há na sentença ou no acórdão da apelação vício de linguagem. O Paciente requereu a sua absolvição sumária, sob o fundamento de que teria agido em legítima defesa. Imprescindível que se apresentassem os fundamentos pelos quais o Juízo local entendia não ser o caso de impronúncia ou absolvição sumária, cujo reconhecimento depende de juízo efetivo de convencimento (arts. 408, caput; 409, caput; e 411 do CPP). 



    4. Ordem denegada” (HC n. 93.748, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2008).



    Impugna-se, nesta impetração, a fundamentação da decisão de pronúncia adotada pelo magistrado de primeira instância. 



    O julgamento do recurso em sentido estrito defensivo pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco levou a que o acórdão por ele proferido substituísse aquela decisão. 



    10. Ao decidir sobre a pronúncia dos pacientes, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco assentou:



    “Conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, por se tratar de decisão meramente declaratória, necessita apenas da prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria. Ao Conselho de Sentença, por sua vez, cabe dirimir a dúvida, em respeito ao princípio in dubio pro societate, que vigora nesta fase processual e, também, ao princípio da soberania do Tribunal do Júri para decidir sobre crimes dolosos contra a vida. 



    No caso sub examine, a materialidade está comprovada pela perícia tanatoscópica de fls. 80/82 e pelo exame em local de homicídio de fls. 68/79.



    No que tange á autoria delitiva, em que pese a negativa dos acusados, infere-se que as provas colhidas até o presente momento consubstanciam-se em indícios suficientes para submetê-los a julgamento popular. É o que se depreende dos depoimentos coligidos aos autos.



    Por sua relevância, transcrevo trecho da decisão de pronúncia, em que a magistrada destaca testemunhos prestados em juízo acerca do crime:



    ‘Analisando-se os depoimentos colhidos em fase inquisitorial, concomitantemente com aqueles colhidos em juízo, há de ser reconhecidos os indícios que apontam os acusados como autores do homicídio que vitimou Lucas Henrique de Oliveira. Restou claramente perceptível o receio das testemunhas em relatar o que teriam visto ou ouvido dizer, verificando-se, inclusive, a tentativa de uma das testemunhas (João Paulo) em desconstruir o que falara em delegacia, quando afirma em juízo que vira ‘dois branquinhos altos’ numa moto, quando na DEPOL alegou se tratar de duas pessoas morenas, nas mesmas circunstâncias. Ademais, soa no mínimo estranho o fato de a referida testemunha insistir em depor na presença dos acusados, quando o comum é não quererem ter contato com os possíveis autores de um crime. As testemunhas Lucas Oliveira, Lúcia Angélica (mãe da vítima) e Lucineide informaram que os comentários na localidade eram uníssonos em apontar os acusados como autores do crime, afirmando, ainda, que são pessoas temidas na comunidade.’



    É sabido que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação (juízo fundado de suspeita), pelo qual o acusado é submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural. Seu implemento prescinde de prova inequívoca de autoria, sendo suficiente, portanto, a existência de meros indícios.



    Assim, para que se prolate decisão de pronúncia, é suficiente, como no caso em apreço, a comprovação da materialidade, bem como a presença de indícios de autoria, pois, mesmo pairando dúvidas, não há que se falar em impronúncia. Basta o conflito para viabilizar o jus accusationis.



    Como sabido, nesta fase procedimental, as dúvidas resolvem-se em favor da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri, em detrimento do brocardo jurídico in dubio pro reo, o qual é competente, por expressa disposição constitucional, para avaliar o fato, o contexto e os demais elementos de prova, optando pela vertente que lhe parecer mais verossímil.



    Assim, sem adentrar no mérito da causa, vislumbrando apenas a existência de indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, entendo que deve ser mantida a decisão do Juízo de primeiro grau que pronunciou os réus.



    Posto isto, o meu voto é no sentido de negar provimento ao presente recurso, mantendo-se a sentença de pronúncia do Juízo a quo em todos os seus termos”. 



    11. Na decisão denegatória do Habeas Corpus n. 726.510/PE, anotou o Ministro Olindo Menezes:



    “A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sem exigência, em respectivo momento, de prova inconteste da autoria do delito, bastando indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.



    In casu, assentou o Tribunal de origem que ‘para que se prolate decisão de pronúncia, é suficiente, como no caso em apreço, a comprovação da materialidade, bem como a presença de indícios de autoria’, acrescendo, ainda, que ’sem adentrar no mérito da causa, vislumbrando apenas a existência de indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, entendo que deve ser mantida a decisão do Juízo de primeiro grau que pronunciou os réus’.



    Por sua vez, destacou o juiz sentenciante que ‘Analisando-se os depoimentos colhidos em fase inquisitorial, concomitantemente com aqueles colhidos em juízo, há de ser reconhecidos os indícios que apontam os acusados como autores do homicídio que vitimou Lucas Henrique de Oliveira’.



    Entende esta Corte que, ‘muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular’ (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2017).



    No entanto, como visto acima, o juiz singular baseou sua decisão de pronúncia, além dos depoimentos de Lucas Oliveira, Lúcia Angélica (mãe da vítima) e Lucineide, que afirmaram que os ‘comentários na localidade eram uníssonos em apontar os acusados como autores do crime, afirmando, ainda, que são pessoas temidas na comunidade’, também no depoimento prestado por outra testemunha, João Paulo, que tentou desconstituir em juízo o que já havia testemunhado, acerca dos fatos, perante a autoridade policial, no sentido de que viu dois indivíduos morenos em uma moto. Destacou ainda a decisão de pronúncia, quanto a referida testemunha, que ‘soa no mínimo estranho o fato de a referida testemunha insistir em depor na presença dos acusados, quando o comum é não quererem ter contato com os possíveis autores de um crime’.



    Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, ao menos na fase processual em apreço. Mutatis mutandis, ‘[a] desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo de desclassificação da conduta, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte’ (AgRg no AREsp 1446019/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019).



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fl., e-doc. 2, grifos nossos).



    12. Ao assentar a prevalência do in dubio pro societate nessa fase processual e consignar a impossibilidade de reexame do acervo probatório considerado pelas instâncias ordinárias para pronunciar os pacientes, a decisão impugnada não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 986.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. DJe de 30.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido”(ARE n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.706-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 



    13. Há de se distinguir, pelas peculiaridades do tribunal do júri, a impossibilidade de condenação amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial com a pronúncia sentenciada com base nos dados probatórios colhidos, como sedimentado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal,art. 408. 1. Conforme a jurisprudência do STF "ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação" (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03). 2.O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime "e de indícios de que o réu seja o seu autor". 3.Aí - segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária - que pode bastar à condenação - mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 4.Para esse fim de suportar a pronúncia - decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes” (HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 26.3.2004- grifos ausentes no original).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ de 21.6.2021). 



    14. Nos autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, com a pretendida reforma da decisão de pronúncia dos pacientes pelas instâncias originárias, conclusão ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a alegada manifesta ilicitude suscitado pela defesa. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora